Tribunal: TJBA
Processo: 8031318-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8031318-80.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: LEISE APOLINARIO DOS SANTOS Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra o acórdão que negou provimento ao apelo de Leise Apolinário dos Santos, mantendo a sentença de improcedência da ação ordinária que pleiteava o pagamento de adicional de periculosidade. O embargante alega omissão no julgado, ao não promover a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios, conforme prevê o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 85, § 11, do CPC impõe a majoração dos honorários advocatícios de forma automática quando o recurso interposto é integralmente desprovido e já houve condenação anterior em honorários. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a majoração deve ser realizada de ofício, independentemente de provocação da parte recorrida. No caso concreto, houve condenação ao pagamento de honorários na sentença e o recurso de apelação da parte autora foi integralmente desprovido, preenchendo-se os requisitos legais para a aplicação da norma. A ausência de manifestação expressa no acórdão embargado sobre essa majoração caracteriza omissão, justificando o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC deve ser realizada de ofício quando o recurso é integralmente desprovido, ainda que não haja requerimento expresso da parte recorrida. A omissão quanto à aplicação automática dessa majoração enseja o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes. A majoração tem natureza objetiva e visa desestimular a interposição de recursos infundados, bem como remunerar o trabalho adicional do advogado da parte vencedora em grau recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 11; art. 1.022, II; art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19/10/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.626.251/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 07/12/2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.205.461/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 18/12/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031318-80.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada LEISE APOLINARIO DOS SANTOS . ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, de de 2025.